Tribunal: TJES
Processo: 5004469-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004469-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON HERNANDES

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento. DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados.
RECURSO PROVIDO.

I-
S
e a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB).

II-
A partir do momento em que
não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004469-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILTON HERNANDES
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004469-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON HERNANDES

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO PRISCILLA
BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo Sr.
NILTON HERNANDES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito de Presidente Kennedy/ES, a qual indeferira a tutela provisória postulada pelo Agravante no bojo da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança indevida c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

Em sua petição de recurso, o Agravante alega que no dia 22/05/2019, depois de uma inspeção realizada pela Recorrida no seu medidor de energia, ocorrera tanto a substituição do equipamento quanto a lavratura de um “termo de ocorrência e inspeção” (TOI).

Ocorre que, após uma avaliação unilateral do medidor retirado, a concessionária encontrara supostos indícios de intervenção humana no aludido aparelho, motivo pelo qual, por entender que a pretensa irregularidade impedira o registro correto da energia, resolvera cobrar do consumidor as supostas diferenças não faturadas referentes ao período de 25/12/2016 a 22/05/2019, no valor
de R$ 10.879,11 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos).

Segundo o Recorrente, embora tenha encaminhado uma correspondência à Agravada para informar que nunca praticara nenhuma irregularidade, esta não só interrompera o fornecimento de energia de sua unidade como também o negativara em um conhecido cadastro de proteção ao crédito (SERASA).

De acordo com a narrativa do Agravante, há lastro jurídico para a reforma da decisão impugnada, porque a documentação juntada demonstra tanto a ausência de lacres violados quanto a existência de arranhão e sujeira externa no medidor, situações justificáveis diante do longo tempo de uso do aparelho.

Em decisão proferida em dezembro de 2020, fora deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada (ID nº 918643).

Em sua contraminuta (ID nº 978031), a EDP Espírito Santo, ora Agravada, propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004469-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON HERNANDES

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo Sr.
NILTON HERNANDES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito de Presidente Kennedy/ES, a qual indeferira a tutela provisória postulada pelo Agravante no bojo da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança indevida c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

Em sua petição de recurso, o Agravante alega que no dia 22/05/2019, depois de uma inspeção realizada pela Recorrida no seu medidor de energia, ocorrera tanto a substituição do equipamento quanto a lavratura de um “termo de ocorrência e inspeção” (TOI).

Ocorre que, após uma avaliação unilateral do medidor retirado, a concessionária encontrara supostos indícios de intervenção humana no aludido aparelho, motivo pelo qual, por entender que a pretensa irregularidade impedira o registro correto da energia, resolvera cobrar do consumidor as supostas diferenças não faturadas referentes ao período de 25/12/2016 a 22/05/2019, no valor de R$ 10.879,11 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos).

Segundo o Recorrente, embora tenha encaminhado uma correspondência à Agravada para informar que nunca praticara nenhuma irregularidade, esta não só interrompera o fornecimento de energia de sua unidade como também o negativara em um conhecido cadastro de proteção ao crédito (SERASA).

De acordo com a narrativa do Agravante, há lastro jurídico para a reforma da decisão impugnada, porque a documentação juntada demonstra tanto a ausência de lacres violados quanto a existência de arranhão e sujeira externa no medidor, situações justificáveis diante do longo tempo de uso do aparelho.

Pois bem.
De um exame detido da contestação e dos documentos que a acompanham, percebe-se que a concessionária fizera menção a um suposto “degrau” de consumo – ou seja, a um aumento repentino do faturamento –, o qual, segundo ela, coincidiria com a substituição do relógio medidor anterior.

Entretanto, a alegação da Ré, ora Agravada, não encontra sustentação no histórico de consumo juntado.

Isso porque, nos 8 (oito)
meses que antecederam a substituição do medidor
, os consumos foram de
188 Kw/h
(outubro/2018),
233 Kw/h
(novembro/2018),
181 Kw/h
(dezembro/2018),
298 Kw/h
(janeiro/2019),
375 Kw/h
(fevereiro/2019),
430 Kw/h
(março/2019),
348 Kw/h
(abril/2019) e
462 Kw/h
(maio/2019).
A média de consumo do período, portanto, fora de pouco mais de 314 Kw/h (trezentos e catorze quilowatts-hora).

Já nos 8 (oito)
meses posteriores à troca do relógio de energia
, os consumos foram, respectivamente, de
278 Kw/h
(junho/2019),
286 Kw/h
(julho/2019),
264 Kw/h
(agosto/2019),
349 Kw/h
(setembro/2019),
265 Kw/h
(outubro/2019),
219 Kw/h
(novembro/2019),
246 Kw/h
(dezembro/2019) e
155 Kw/h
(janeiro/2020).
A média de consumo do período, portanto, fora de pouco mais de 257 Kw/h (duzentos e cinquenta e sete quilowatts-hora).

Ora, se antes da substituição do medidor o consumo médio aproximado era de 314 Kw/h (trezentos e catorze quilowatts-hora) e depois da troca caíra para aproximadamente 257 Kw/h (duzentos e cinquenta e sete quilowatts-hora) – isto é, uma queda de 18% (dezoito por cento) –, indaga-se: onde está o referido “degrau” no consumo de que falara a concessionária? Pelo menos em sumária cognição, há fundadas razões para crer que ele simplesmente não existira.

Embora o laudo técnico unilateral elaborado pela concessionária aponte a existência de uma possível manipulação do medidor, não é possível dizer que isso provocara uma redução do consumo, sobretudo porque:
(i)
em vez de aumentar, o consumo do Agravante caíra;
(ii)
o relatório de avaliação técnica do medidor é categórico ao afirmar que os 2 (dois) lacres de chumbo do aferidor não foram violados;
(iii)
além disso, o relógio fora aprovado nos ensaios de exatidão e no de registrador, a revelar que eventual manipulação, caso efetivamente tenha ocorrido, não tivera aptidão de interferir na aferição do consumo;
(iv)
as irregularidades indicadas pelos técnicos em medição foram
“disco arranhado”
e
“sujeira externa”
, ou seja, não há menção a travamento de disco, circunstância com efetiva aptidão de afetar o faturamento do consumo;
(v)
ademais, os percentuais de erro encontrados no equipamento (
1,27%
para carga nominal,
1,78%
para carga pequena e
1,63%
para carga indutiva) estão dentro da margem de erro de até 4% (quatro por cento) admitida pelo órgão metrológico oficial, conforme se extrai da Portaria nº 285/2008 do INMETRO, referida expressamente pelo relatório de avaliação técnica, cujo teor é o seguinte:

“PORTARIA Nº 285/2008 DO INMETRO

“3.2 Erros Máximos Admissíveis

3.2.3 Para verificação por solicitação do usuário/proprietário e
inspeção metrológica, o erro máximo admissível é de ± 2%, para medidores de classe 1 e de ± 4%, para medidores de classe 2.
” [Não existem grifos no original]

Decerto, tal cenário deflagra importantes consequências jurídicas, porque se a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB), não destoando desta conclusão a jurisprudência pátria, ilustrada pelas ementas a seguir:

“CEMIG. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CONSUMO INALTERADO. COBRANÇA. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE.
Malgrado tenha restado comprovada nos autos a violação do medidor de energia, nos meses subseqüentes à substituição do aparelho o consumo chegou até a decair, não se demonstrando, portanto, que da fraude resultou faturamento a menor de energia para caracterizar o prejuízo e autorizar a cobrança do consumo não faturado
.” (TJMG; APCV 1.0701.12.011302-5/001; Rel. Des. Antônio Sérvulo; Julg. 30/07/2013; DJEMG 09/08/2013).

“CEMIG.
MEDIDOR. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CONSUMO POSTERIOR. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE. Malgrado tenha restado comprovada nos autos a violação do medidor de energia, nos meses subseqüentes à substituição do aparelho o consumo se manteve praticamente inalterado, não se demonstrando, portanto, que da fraude resultou faturamento a menor de energia para caracterizar o prejuízo e autorizar a cobrança do consumo não faturado
.” (TJMG; APCV 3183983-35.2006.8.13.0702; Uberlândia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Sérvulo; Julg. 11/05/2010; DJEMG 23/07/2010).

“SENTENÇA EXTRA PETITA. CEMIG. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CONSUMO INALTERADO. COBRANÇA. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE. CORTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. A aplicação das normas e princípios inseridos no Código de Defesa do Consumidor não depende de pedido expresso do autor, não só em decorrência dos postulados jurídicos 'jure novit curia' e 'da mihi factum dabo tibi jus', mas também porque a maior parte dos preceitos contidos na codificação consumerista é de ordem pública.
Malgrado tenha restado comprovada nos autos a violação do medidor de energia, nos meses subseqüentes à substituição do aparelho o consumo manteve-se inalterado, não se demonstrando, portanto, que da fraude resultou faturamento a menor de energia para caracterizar o prejuízo e autorizar a cobrança do consumo não faturado.
Por configurar conduta abusiva e causadora de sofrimento moral, enseja indenização a tal título o corte de fornecimento de energia em decorrência de falta de pagamento de valores indevidos. (TJMG; APCV 1.0035.07.088785-2/0011; Araguari; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Sérvulo; Julg. 24/03/2009; DJEMG 30/04/2009).

“RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. Consumo de energia permaneceu inalterado após a substituição do medidor.
Recurso improvido. (TJRS; RecCv 65224-69.2012.8.21.9000; Pelotas; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Ketlin Carla Pasa Casagrande; Julg. 18/10/2013; DJERS 23/10/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA TIDO COMO IRREGULAR. MÉDIA DE CONSUMO INALTERADO APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO TENDO POR BASE O MÊS DE MAIOR VALOR E NÃO A MÉDIA MENSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM QUE AUTORIZE A COBRANÇA. SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 1- A apelante constatou irregularidade no medidor de energia elétrica do imóvel dos apelados, concluindo que o fato ocorreu por 33 meses, gerando a recuperação de consumo no valor de R$ 8.341,20 (oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos).
2- após a troca do equipamento, verificou-se que o consumo de energia não alterou, de acordo com os meses anteriores, sendo injustificado, portanto, o valor da recuperação de consumo.
3- sentença declarou a inexistência do débito cobrado a título de
recuperação de
consumo e custo administrativo, e condenou a energisa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- recurso da deso no tocante à desconstituição do débito faturado e indenização a título de danos morais. 5- recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (TJSE; AC 201200220155; Ac. 10364/2014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; Julg. 15/07/2014; DJSE 18/07/2014).

“RECURSO. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FRAUDE NO CONSUMO (TOI). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Autora, autuada pela requerida administrativamente por suposta fraude de consumo de energia (TOI), suscitando nulidade da autuação.
Negativa de adulteração do medidor de energia. Alegação, ademais, de que mesmo tendo sido substituído o medidor o histórico de consumo continuou inalterado, não se verificando o necessário degrau de consumo para a atuação. Prova pericial unilateral juntada pela requerida capaz de elucidar não ter havido fraude de consumo. Perícia que apenas constatou a violação dos lacres do medidor de energia e indícios de manipulação, não encontrando alteração de relojoaria capaz de influir no registro de medição. Apresentação pela requerida, ainda, de certificado de calibragem do medidor de energia indicando incerteza de medição de apenas 0,013%, desvio, possivelmente decorrente do desgaste mecânico do equipamento, a ser considerado irrelevante para o caso concreto, por não ter se verificado degrau de consumo. Fraude de consumo inocorrente. Declaração de inexigibilidade de débitos procedente.
Procedência. Sentença mantida. Verba honorária de sucumbência majorada ante a sucumbência recursal. Recurso de apelação da concessionária não provido. (TJSP; APL 0005299-29.2015.8.26.0358; Ac. 11206394; Mirassol; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 26/02/2018; rep. DJESP 08/03/2018).

Destarte, se não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas. A propósito do assunto, merece realce um julgado muito ilustrativo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESVIO DE ENERGIA DE ELÉTRICA E IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA AVARIA DO
MEDIDOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE
CONSUMO FATURADO A MENOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1.
Conquanto o termo de ocorrência e inspeção apresentado pela concessionária aponte sinais de
manipulação no
medidor, não restou comprovada a ocorrência de faturamento a menor e tampouco que a parte autora tenha auferido qualquer benefício. Isso porque a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o nível de
consumo do período em que apontada a irregularidade do
medidor
manteve-se praticamente inalterado em relação ao período anterior. Da mesma forma, demonstra que no período depois da troca do
medidor danificado houve inclusive a redução do
consumo de energia em comparação com o período dito irregular, fatos estes comprovados através do exame dos históricos de
consumo acostados aos autos. Disso, infere-se, portanto, que mesmo que se admita a ocorrência de alterações no
medidor de
consumo de energia, estas não importaram na alteração dos níveis de medição registrados. 2. Não se comprovando a irregularidade das medições registradas e tampouco a existência de qualquer proveito econômico revertido em favor da demandante, não há faturamento a ser recuperado, motivo qual se mostra indevida a cobrança do débito e inadequada eventual suspensão do serviço de energia elétrica -
o que, de todo modo, já descaberia em se tratando de débito pretérito. 3. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC/15
e do enunciado administrativo nº 07 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS; APL 0279190-57.2019.8.21.7000; Proc 70083072819; Canoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 27/11/2019; DJERS 06/12/2019).

Nessa ordem de considerações, é possível vislumbrar a
“probabilidade do direito”
exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

No tocante ao requisito do
“perigo de dano”
exigido pelo mesmo art. 300 do CPC, também está configurado, porque, não bastassem as severas limitações de crédito causadas pela negativação – as quais restringem bastante o acesso das pessoas a financiamentos e, por via de consequência, a bens de consumo –, o Agravante está privado de um bem essencial para a manutenção da sua qualidade de vida, seja para conservar seus alimentos em refrigerador, seja para se refrescar em sua residência e gozar de um pouco de lazer/entretenimento com sua família.

A partir dessas considerações,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para deferir a tutela provisória de urgência postulada por
NILTON HERNANDES
, determinando,
caso o Agravante esteja rigorosamente em dia com o pagamento de suas faturas de energia mensais
, que a Agravada EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, no prazo de 5 (cinco) dias, promova não só a retirada da negativação do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, como também efetue a religação da sua energia independentemente do pagamento do valor concernente à “recuperação de consumo” referente ao TOI nº 3412310, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento da qualquer uma das medidas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004469-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON HERNANDES

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento. DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados.
RECURSO PROVIDO.

I-
S
e a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB).

II-
A partir do momento em que
não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.